Tribunal: TJDFT
Processo: 0718800-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR LOCATÁRIO. DESÍDIA DO ADMINISTRADOR. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. A recorrente pugna pela condenação do réu/recorrido ao pagamento da quantia de R$ 4.590,00 (quatro mil quinhentos e noventa reais) a título de reparação por danos materiais ocasionados por locatário em bem imóvel de propriedade da recorrente, o qual é administrado pelo recorrido. Requer também a condenação do recorrido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).

4. O artigo 14 estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva.

5. Não obstante, o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que, ao autor, incumbe o ônus da prova quanto a fato constitutivo de seu direito. No caso dos autos, a alegada desídia imputada pela recorrente ao recorrido não restou evidenciada, tendo em vista que a documentação acostada aos autos demonstra que o recorrido buscou junto ao então locatário a correção dos danos materiais advindos da ocupação do imóvel. Ademais, o referido inquilino comprometeu-se com o pagamento dos danos.

6. O artigo 434 do Código de Processo Civil dispõe que incumbe à parte instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações. Não obstante a juntada de 1333 (mil trezentos e trinta e três) documentos à inicial, nenhum deles atesta que a recorrente arcou com o pagamento dos danos materiais que alega ter sofrido.

7. O artigo 186 do Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, o qual não restou demonstrado nos autos, razão pela qual não há dever de indenizar imputável ao recorrido.

8. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta do recorrido tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama da recorrente.

9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos do recorrido, que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido.